Tribunal: TJMT
Processo: 1030604-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030604-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Fac-símile]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), ADELMO FERREIRA BARROS - CPF: 378.357.341-68 (AGRAVANTE), LUCIANE OLIVEIRA LUZ - CPF: 030.435.391-41 (AGRAVADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO DA INICIAL DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA/AGRAVANTE. LEGALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO 234/16 DO CNJ. NÃO OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DECISÃO SUPRESA INEXISTENTE.

AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema eletrônico PJe, diante da ausência de manifestação da parte agravante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada exclusivamente pelo sistema eletrônico PJe é válida, mesmo sem a publicação no Diário de Justiça, à luz da Resolução 234/16 do CNJ e dos princípios da publicidade e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução 234/16 do CNJ estabelece que a intimação realizada no sistema eletrônico é suficiente para a comunicação dos atos processuais, dispensando a publicação no Diário de Justiça.

4.
A ausência de publicação no Diário de Justiça não viola o princípio da publicidade, pois a intimação via sistema eletrônico garante o conhecimento do ato pela parte cadastrada.

5.
Não há afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa, pois o sistema eletrônico é regulamentado e de uso obrigatório pelas partes previamente cadastradas.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a intimação realizada exclusivamente pelo sistema eletrônico PJe, nos termos da Resolução 234/16 do CNJ, sem necessidade de publicação no Diário de Justiça, não havendo violação aos princípios da publicidade e da vedação à decisão surpresa."

Dispositivo relevante citado:
Resolução n. 234/16 do CNJ

Jurisprudências citadas:
AGRAVO 1001069-37.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023 e AGRAVO 1001562-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADELMO FERREIRA BARROS
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos nº 0012794-34.2018.8.11.0004, Código: 289669, proposta pela Agravada,
LUCIANE OLIVEIRA LUZ,

recebeu o aditamento da inicial, em face da inércia da parte Requerida/Agravante.

Em síntese, o Agravante diz que “(...) A decisão recorrida foi proferida no bojo de uma Ação Indenizatória Por Perdas e Danos Materiais proposta pela agravada, onde, na inicial, foi requerido a condenação do requerido no valor de R$ 70.000,00 à título de danos morais, danos estéticos em R$ 30.000,00 e danos materiais na ordem de R$ 9.800,00”; e que “(...) Que a parte agravante foi devidamente citada, tendo esta apresentado contestação”; que “(...) Após a formação da triangulação processual, a agravada resolveu aditar a inicial no ID 57929673, alterando o seu pedido para majorar o valor de danos materiais de R$ 9.800.00 para 28.300,00(vinte e oito mil e trezentos reais)”.

Assevera que o Juízo “a quo” “(...) determinou que fosse procedida a intimação da parte para manifestação, contudo, foi encaminhada intimação via sistema PJE, não tendo havido a ciência regular da parte no prazo respectivo, ocorrendo intimação automática, sem a ciência efetiva da parte”.

Argumenta que diante do recebimento do aditamento, sem a legal intimação do Agravante, foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram recebidos como simples petição, o que não se mostra viável, diante da necessidade de devolução das matérias decididas em primeiro grau.

Defende a reforma das decisões, “(...) ante a não efetivação da intimação da parte, havendo clara violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, e o princípio da boa fé prevista no artigo 5º do Código de Processo Civil”.

Alega que o Juízo singular “(...) não observou as determinações do CNJ quanto ao assunto, senão vejamos. A parte requerente fez emenda da exordial após a angularização processual. Tal pretensão somente seria possível através da regular intimação e concordância da parte adversa. Diante de tal fato, o juízo determinou a intimação da parte no ID 73933511 em 20/01/2022, evidenciando que a emenda somente seria possível ante a concordância da parte requerida”.

Aponta que “(...) Tal intimação foi determinada por sistema eletrônico, o que contraria as determinações do próprio CNJ”; que “(...) Consta da certidão que houve registro de ciência, da decisão no sistema. Isso quer dizer que o requerido sequer acessou o sistema, sendo que a alegada intimação se deu de forma automática, após 10(dez) dias, sem a constatação de acesso ao sistema. Isso pode ser claramente visto no sistema, pois a ciência de cada um dos requeridos (ADELMO E CLÍNICA FÊMINA), se deu apenas as 23:59, 59 do dia 31/01/2022”.

Afirma que “(...) A previsão legal de intimação apenas no meio eletrônico, estabelecida pelo CPC acabava por ocasionar uma nítida violação ao princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O art. 270 do CPC/15, ao dispor sobre as intimações, prevê que "As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei". Dessa forma, é indiscutível que a aplicação literal dos enunciados legais, de forma dissociada da realidade fática e sem qualquer base principiológica ou constitucional, leva à conclusão de que os Tribunais estão desobrigados a publicar qualquer ato processual, de processos eletrônicos, no Diário da Justiça. No entanto, é nítida a violação aos incisos LX do art. 5º da CF, segundo o qual "A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem".

Frisa que “(...) o CNJ determina que até que seja feita a criação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, todas as publicações deverão ser feitas no Diário de Justiça. Em outras palavras, a partir da resolução 234/16/CNJ todas as publicações até então realizadas por meio eletrônico, deveriam ser, obrigatoriamente efetuadas através do Diário de Justiça até a implantação do DJEN”.

Ressalta que “(...) o sistema de publicidade de decisões, integra tal sistema administrativo, tendo por premissa legal o dever de zelar e observar o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal”.

Menciona que “(...) se a decisão objurgada está a considerar, resolução n. TJMT/OE n. 05 de 18 de maio de 2022, disponibilizada no DJE-MT edição 11.222 do dia 19 de maio de 2022, constitui-se contradição a negativa de cumprimento do conteúdo das resoluções 455/2022 do CNJ e 234/16/CNJ, constante da decisão. É importante dizer que há clara violação ao princípio da boa fé processual previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil, que assim diz: “Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” E que “(...) Há de igual forma, clara violação ao principio da não surpresa, previsto no artigo 10 do mesmo codex, na medida que não houve a efetivação da intimação da parte agravante”.

Aduz que a decisão fere o estabelecido no artigo 280 do CPC.

Frisa que não houve consentimento do réu quanto à emenda da inicial, de modo que não foram observado o artigo 329 do CPC e seus incisos.

Sustenta a necessidade de deferimento da medida de urgência, diante do preenchimento dos requisitos: “fumus boni iuris” e perigo da demora.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão, até o julgamento do recurso. No mérito, pede provimento do agravo “(...) para reformar a(s) decisão(ões) recorridas para o fim de: a) DECLARAR NULA AS “INTIMAÇÕES” DIRIGIDAS A AGRAVANTE, restabelecendo-se os prazos para manifestação acerca do pedido de emenda a inicial firmado pelo agravado; b) INDEFERIR A EMENDA A INICIAL CONCEDIDA A AGRAVADA, uma vez que não constado nos autos o consentimento da parte adversa, unica hipótese autorizativa pelo legislador para o deferimento de tal pretensão”.

O pleito liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos nº 0012794-34.2018.8.11.0004, Código: 289669, proposta pela Agravada,
LUCIANE OLIVEIRA LUZ,
em face de
ADELMO FERREIRA BARROS
(Agravante)
,
recebeu o aditamento da inicial, em face da inércia da parte Requerida/Agravante.

Direto ao ponto. As razões recursais não merecem prosperar.

Não ficou demonstrada a probabilidade do direito.

Não há falar em nulidade da decisão de aditamento, pois a parte Agravante foi intimada pelo Sistema PJE, o que é perfeitamente legal, não havendo qualquer violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não constituindo a prática em afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa.

Assim, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...) A parte demandada sustenta a nulidade da intimação referente à decisão que determinou que esta se manifestasse acerca do pedido de aditamento da inicial, sob argumento de que não houve a devida publicação no DJEN (Id. 153844849).

Ocorre que a Resolução TJMT/OE n. 05 de 18 de maio de 2022, que trata sobre a publicação dos atos judiciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referentes aos processos que tramitam no sistema PJe no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) somente passou a ter efeitos a partir do dia 21.06.2022, data posterior à intimação impugnada, que ocorreu em janeiro de 2022.

Além disso, o entendimento do STJ é “no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica, sendo dispensável a publicação no órgão oficial, ainda que eletrônico.” (STJ - AgInt no AREsp: 2042239 SP 2021/0396657-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023).

Dessa forma, constata-se a ausência de irregularidades na intimação impugnada (...)”.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA ELETRÔNICO - ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A intimação através do sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais e dispensa a publicação no órgão oficial, conforme art. 5º da Lei n.º 11.419/2006. (N.U 1001069-37.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”.

“Mutatis mutandis”, corrobora, ainda, com a decisão interlocutória recorrida o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 854 DO CPC –
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRAMINUTA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de existir uma relação de coleguismo entre a representante das agravadas e o juiz da causa não significa que alguma destas situações expressas nos incisos esteja configurada.

É válido o prazo de cinco dias conferido pelo Juízo à impugnação de bloqueio de valores em conta bancária, pois decorre de regra expressa prevista no § 3º do art. 854 do CPC.

Embora não tenha sido realizada a intimação via DJe, houve intimação eletrônica, via PJe, legitimada pela Lei nº 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5º, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. (N.U 1001562-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)”
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025